Tribunal: TJDFT
Processo: 0709951-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPÁTIVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há violação do princípio da dialeticidade quando a agravante impugna os fundamentos da decisão agravada, demonstra a razões de seu inconformismo e apresenta as razões pelas quais defende que ela deve ser reformada. Preliminar rejeitada.
2. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC).
3. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
4. Atualmente a apelada possui 57 anos, casou-se com 18 anos e a união conjugal durou 39 anos. A apelada não teve oportunidade de se ocupar profissionalmente porque, durante a convivência, dedicou-se integralmente à família e à criação dos filhos. Ademais, não há indicativos de que possa se inserir no mercado de trabalho.
5. No contracheque do apelado, há descontos de diversos empréstimos contraídos durante a convivência conjugal. Os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil dispõem que há presunção de que os empréstimos contraídos no período do enlace matrimonial são revertidos em prol da família.
6. No caso, a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os empréstimos contraídos foram revertidos em exclusivo favor do apelante. Portanto, é razoável que sejam considerados para determinar a fixação dos alimentos prestados.
7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.